Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO (FUNÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO) – FRAUDE – GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. No caso em exame, a despeito da narrativa feita na petição inicial se afastar do descrito no boletim de ocorrência policial de ID Num. 26510294 - Pág. 1, registrado pelo autor, restou incontroverso nos autos (porque reconhecido pelo próprio réu e ora recorrente), que o requerente foi vítima de fraude perpetrada por terceiros. Ao que tudo indica sofreu o chamado golpe da troca do cartão, em que o estelionatário, utilizando-se de ardil, substitui o cartão de crédito da vítima por outro, efetuando compras no seu nome a partir de então.
3. O assim chamado golpe da troca do cartão não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e atinge qualquer tipo de usuário de cartão, sem que esse, por qualquer ato voluntário, tenha entregue o cartão e a senha ao estelionatário.
4. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
5. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a posse do instrumento de pagamento e da senha foram decorrência da ação criminosa praticada por estelionatários, fazendo-o supor estivesse na posse de seu cartão. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 68 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
6. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, percebe-se ainda um agravamento, que é a realização de diversas operações de saques, transferência bancária e débito, todas no mesmo dia e algumas com intervalo de um minuto, que somadas alcançam o valor de R$ 20.500,00, para pessoa com perfil de singela movimentação bancária (extrato de ID Num. 26510291). Significa dizer que os mecanismos de segurança da instituição financeira, a exemplo do perfil financeiro de seu cliente, falharam ao não impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
7. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão no 1177845, 07064061520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por último, e após realizar o reexame das provas dos autos, verifico que há nos autos provas das operações fraudulentas levadas a efeito na conta do autor e reafirmadas na própria contestação apresentada (ID Num. 26510292, ID Num. 26510291 - Pág. 1 e ID Num. 26510461 - Pág. 6), de maneira que o ressarcimento da importância de R$ 20.500,00 é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.